Tribunal: TJDFT
Processo: 0040627-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0040627-23.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES (208) EMBARGANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO À Secretaria, tendo em vista que o pleito contido ao ID. 15748256 deve ser formulado perante o Juízo de origem, para que adote as providências de praxe. Brasília,29 de abril de 2020 16:23:27. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA